Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703451-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MOTIVA IMOVEIS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APELAÇÃO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – ATUALIZAÇÃO – LEIS COMPLEMENTARES 435/01 E 943/17 – INPC MAIS 1% DE JUROS – INAPLICABILIDADE – ÍNDICE ESTADUAL MAIOR QUE O FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE - TAXA SELIC – INCIDÊNCIA –CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DL 500/69 - ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei Complementar 943/2018, em 1o/06/2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 442, de 2010, já havia consignado que, embora todos os entes federados possuíssem competência concorrente para dispor acerca do direito financeiro, os estados membros somente poderiam fixar índices de correção monetária quando os patamares fossem inferiores aos adotados na esfera federal. 2. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01 eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, 14/02/17, data a partir da qual os créditos tributários distritais serão atualizados pela taxa SELIC. 3. Em que pese a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da AIL, da interpretação conjugada da evolução legislativa com o entendimento fixado pelo STF nos autos da ADI 442, nos idos de 2010, resulta que há muito os créditos tributários do DF deveriam ser corrigidos pelo índice federal quando o estadual o superasse, a exemplo do entendimento constante do Recurso Extraordinário 331.051, julgado em 10/09/2002. 4. Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando e se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal. 5. De acordo com a previsão constante do artigo 1o do Decreto-Lei 500/69, “o Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal”. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, §3o, do CPC, porque deixou de aplicar a modulação dos efeitos da decisão proferida na AIL 2016.00.2.031555-3, qual seja, determinar a atualização do ISS pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) até fevereiro/2017, e apenas Taxa SELIC a partir de março 2017, pois esta já engloba a correção monetária e os juros moratórios. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 97, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 927, §3o, do CPC, porquanto a suposta ofensa a esse preceito somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 97, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015